Tribunal: TJSP
Processo: 2065364-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR ESTE E. TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas corpus não é instrumento adequado para concessão de pedidos que devem ser dirigidos ao M. Juízo da Execução Penal – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065364-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente EDER
PEREIRA DE SOUZA LIBRETTI e Impetrante ANDERSON DOS SANTOS
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065364-84.2020.8.26.0000 -Voto no 52.305
2
HABEAS CORPUS No 2065364-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
IMPETRANTE: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
PACIENTE: EDER PEREIRA DE SOUZA LIBRETTI
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PRETENSÃO À
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR ESTE E.
TRIBUNAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas
corpus não é instrumento adequado para concessão de pedidos que
devem ser dirigidos ao M. Juízo da Execução Penal ORDEM
NÃO CONHECIDA.
V O T O No 52.305
O advogado Anderson dos Santos Domingues impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eder Pereira de
Souza Libretti, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de
Sorocaba.
Relata o impetrante que o paciente cumpre pena de 12 anos, 7
meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crime de roubo, e em
breve atingirá o requisito objetivo para obtenção do regime semiaberto. Ressalta o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão antecipada do regime mais
favorável ou prisão domiciliar em razão da atual situação do sistema carcerário e, ainda,
quanto às normativas relativas ao cenário de pandemia. Requer a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 257/258) e dispensadas as informações,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, pela denegação (fls. 262/266).
É o Relatório.
Conforme bem observado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, a via eleita não é a adequada, considerando que a Defesa pretende reformar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065364-84.2020.8.26.0000 -Voto no 52.305
3
decisão proferida pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar nos seguintes termos:
(...) No caso dos autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do
executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições
que o externo, cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de
qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de
saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas
cabíveis por parte da Direção Prisional e deste Juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido
formulado em favor de Eder Pereira de Souza Libretti.
De fato, o entendimento desta Colenda Câmara, já externado
em vários julgados, é no sentido de não conhecer de habeas corpus que tenha por
fundamento a desconstituição de decisão do Juízo das Execuções Penais, não só porque
existe recurso específico, mas, principalmente, porque a Lei das Execuções Penais exige
aprofundado exame também de questões de fato, que não pode ser feito nos estreitos
limites do mandamus.
Por outro lado, somente a título de conhecimento, anote-se
que a situação de pandemia não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão
domiciliar a todos aqueles que se encontram presos.
As normativas mencionadas na inicial não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a concessão
do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor na prisão do
que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o
sentenciado se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema prisional
conta com meios para prevenção da enfermidade.
Conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos autos do
habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco na área da
saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até teratológico que
seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a soltura de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065364-84.2020.8.26.0000 -Voto no 52.305
4
encarceradas justamente porque representam risco à ordem pública. Ora, seria
verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública causado pela pandemia, a
solução das autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco ao convívio
social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta do
perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão
comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria eventual atendimento na
unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder qualquer benefício
nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que
se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator